Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe Recurso em Sentido Estrito PJE no 0730531-58.2020.8.07.0001 Recorrente Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Recorrido George Oliveira Amorim Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de concessão de liminar de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra r. decisão proferida pela MM. Juiz da Quarta Vara Criminal de Brasilia/DF (ID 20635121), que revogou o decreto de prisão preventiva de George Oliveira Amorim, vulgo “Porquinho”, denunciado nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. V, da Lei no 12.850/2013, ao fundamento de que não se mostra razoável a manutenção do decreto prisional, considerando que o denunciado contratou advogado, apresentou comprovante de residencia, encontra-se preso preventivamente somente por este processo e já foi interrogado. Alega o recorrente que a decisão combatida desconsiderou a decisão anterior, exarada pelo E. TJDFT, que denegou habeas corpus em beneficio do recorrido. Ademais, incorreu em erro de julgamento, porquanto deixou de considerar a manutenção dos requisitos inerentes a segregação cautelar do recorrido, bem como desconsiderou a jurisprudência do E. TJDFT no que tange a insuficiência de circunstancias subjetivas favoráveis para autorizar a revogação de prisão preventiva quando presente o periculum libertatis. Aduz que colocação do recorrido em liberdade representa enorme risco a garantia da ordem publica, em razão da gravidade concreta do crime praticado, do fundado receio de reiteração criminosa e do reforço que sua soltura representa para a estruturação do PCC e da aplicação da lei penal, havendo fundado temor de que ele torne a se ocultar do Estado, inclusive no que concerne a efetivação de futura sentença condenatória. Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris, diante da verossimilhança dos fundamentos aventados para a reforma decisória com a demonstração da presença dos pressupostos inerentes a decretação de prisão preventiva e do periculum in mora, por entender que a segregação da liberdade do réu durante o curso do processo é essencial para acautelar o meio social e para garantir a concretização do jus puniendi. Requer a concessão de tutela provisoria de urgência recursal para decretar, na forma dos artigos 311, 312, caput, §§ 1o e 2o e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do recorrido George Oliveira Amorim. É o relatório. Decido. Inicialmente, alega o recorrente que a decisao vergastada desconsiderou a decisao anterior, exarada pelo E. TJDFT, que denegou habeas corpus em beneficio do recorrido. Com isso, requer a concessao de tutela provisoria de urgencia recursal para decretar a prisão preventiva do recorrido, na forma dos artigos 311, 312, caput, §§ 1o e 2o e artigo 313, inciso I, todos do Codigo de Processo Penal. Consta dos autos que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em 26/07/2018, sendo o mesmo denunciado em 18/10/2018 pela prática, em tese, do crime de fazer parte de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo, tipificado formalmente no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013. Todavia, o mandado de prisão apenas foi cumprido em 08/01/2020, quando o réu foi preso em flagrante pela prática de outro delito. Em 02/07/2020, foi denegado, pela 2a Turma do E. TJDFT, o habeas corpus no 0714664-28.2020.8.07.0000, impetrado em favor do recorrido, sendo mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No dia 16/07/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a Defesa do recorrido formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi deferido pelo juízo da 4a Vara Criminal de Brasília em 29/07/2020. Com efeito, conforme redação atual do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, uma vez decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. No caso, depreende-se da decisão vergastada que, em 16/07/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a Defesa do recorrente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi analisado e deferido pelo juízo de origem, ao argumento de que o réu contratou advogado, apresentou comprovante de residência, encontrava-se preso preventivamente apenas por estes autos e foi interrogado. Assim, em que pese o argumento ministerial, verifica-se que o juiz do conhecimento agiu de acordo com legislação vigente ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrido, optando por revogá-la, mediante os seguintes requisitos: termo de comparecimento a todos os atos do processo; não alterar o endereço informado, sem prévia comunicação e permissão desse Juízo; não ausentar-se do seu domicílio por mais de 08 (oito) dias, sem comunicar a esse Juízo o local onde possa ser encontrado. Ademais, não se justifica a concessão do pleito do Ministério Público, em sede de liminar de tutela provisória de urgência, uma vez que o recorrido George Oliveira de Amorim foi posto em liberdade em 29/07/2020, conforme Alvará de Soltura (ID 20635126), Mandado e Entrega de Alvará de Soltura cumprido (ID 20635128), além de consulta ao sítio eletrônico do SIAPEN/WEB. Diante do exposto, indefiro a concessão liminar de tutela provisória de urgência. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. P.R.I. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator